Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICADA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO DISCUTIDA NO AGRAVO OPOSTO PELA PARTE ADVERSA. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO. INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a avaliação do apartamento situado na Asa Norte e determinou a reavaliação do bem penhorado no Lago Norte
2. A determinação judicial de reavaliação do bem penhorado pelo Oficial de Justiça não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero exercício do poder conferido ao julgador de determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia e à formação de seu livre convencimento (art. 370 do CPC).
3. A questão atinente à regularidade do laudo de avaliação do apartamento situado na Asa Norte também foi objeto do agravo de instrumento oposto pelo agravado, no qual restou reconhecida a necessidade de realização de nova avaliação no imóvel, haja vista o laudo carecer de fundamentação.
4. Diante da discrepância entre os valores apresentados por cada interessado e pelo avaliador judicial e, consequentemente, do reconhecimento da necessidade de realização de nova avaliação, incabível a homologação do laudo particular.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.